Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Processo : 0716652-79.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 149891820 dos autos originários n. 0718898-28.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução. O agravante aponta o excesso de execução, em decorrência de a taxa SELIC haver sido aplicada inadequadamente. Assevera que “a taxa SELIC utilizada pela Autora está hiperinflacionada, tendo em vista que, para o mesmo período, tal taxa aplicada por esta Gerência alcança o percentual de apenas 11,61%. Dessa forma, o montante apurado pelo Exequente é SUPERIOR ao montante apurado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 2.335,74”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Em análise dos cálculos da agravada (id. 145003502 na origem), verifico que, a despeito de ter utilizado corretamente o IPCA-E como índice de correção monetária até dezembro/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, houve a incidência de juros sobre juros. Isso porque, conforme consignado pelo agravante (id. 147102889 da origem), “A Exequente, ao atualizar as diferenças apuradas, aplicou a taxa SELIC sobre o valor consolidado da diferença em dez/2021”. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021. Portanto, devem haver dois cálculos. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/2021 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor nominal do crédito de 09/12/2021 em diante. Ao final, o valor total da execução será obtido pela soma os resultados de ambas as contas. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Corte: [...] 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689182, 0720118-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em: 13/4/2023, DJE: 2/5/2023) Com isso, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, reputo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o juízo singular determinou a expedição de RPV, sem condicionar à preclusão. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2023.. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator